Tribunal: TJDFT
Processo: 0733923-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733923-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMARIO GOMIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JHONATTAN FILIPE ELOI DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEMARIO GOMIDES DE OLIVEIRA para reformar a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de JHONATTAN FILIPE ELOI DE LIMA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, pois a oitiva de testemunhas seria indispensável para comprovar que o agravado omitiu, durante a negociação de um veículo, que se tratava de venda na modalidade "repasse", ou seja, sem garantia. Alega que tal fato é controvertido e essencial para o deslinde da causa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a produção da prova testemunhal. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito ao indeferimento da produção de prova testemunhal. Tal hipótese, contudo, não se encontra prevista no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a tese da taxatividade mitigada do referido rol, admitindo a interposição do recurso em situações não previstas expressamente, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência que autorizaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada. A questão relativa à necessidade ou não da produção da prova oral poderá ser devolvida ao conhecimento do Tribunal em eventual preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, sem que haja prejuízo irreparável à parte ou inutilidade de uma futura análise. Portanto, a decisão que indefere a produção de prova testemunhal não é, em regra, impugnável pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento apresentado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu produção de prova oral e o desentranhamento de documentos em ação de divórcio litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a decisão interlocutória que indeferiu requerimentos probatórios desafia agravo de instrumento com base em interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, à luz do entendimento firmado no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia recursal cinge-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu produção de prova oral e desentranhamento de documentos. 4. A matéria impugnada não figura no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência capaz de justificar a sua análise imediata, nos termos do Tema 988 do STJ. 5. Questões de prova, em regra, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, sem risco de perecimento do direito. 6. Diante da ausência de alteração no panorama fático-jurídico e da inexistência de argumentos novos, manteve-se a decisão por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.022, 1.026, 932, 373, 434, 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais 1.696.396-MT e 1.704.520-MT (Tema 988). TJDFT, Acórdãos no 1279224, no 1882285, no 1955428. (Acórdão 2021182, 0713788-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.)” “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 0740675-89.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.)” Desse modo, a inadmissibilidade do presente recurso é medida que se impõe, não havendo que se falar em vício sanável (Art. 932, parágrafo único, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator